Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-48.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. CORONHADA. UM OITAVO. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO. EXASPERAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
1. A coronhada desferida na vítima, após já ter se consumado o crime de roubo, extrapola os meios usados na execução do crime, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.
2. A elevação da pena-base revela-se proporcional quando o aumento para cada circunstância judicial está dentro do percentual de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato.
3. A multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, o que impossibilita a compensação integral e exige a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria. Em casos tais, a fração de aumento deverá ser reduzida para 1/12 (um doze avos) em razão da preponderância da multirreinciência, sem menosprezar o caráter também preponderante da confissão. Precedentes do TJDFT e do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.